Tribunal: TJSP
Processo: 2035252-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vigilância Sanitária e Epidemiológica
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E PERIGO DA DEMORA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2035252-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PHARMACIA SPECIFICA LTDA, é agravado CHEFE DO SETOR DE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Deram provimento ao recurso,
confirmando a tutela antecipada já concedida, prejudicado o agravo interno.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035252-35.2020.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO No 36.891
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2035252-35.2020.8.26.0000 E
AGRAVO INTERNO No 2035252-35.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: PHARMACIA SPECIFICA LTDA.
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
MANDADO DE
SEGURANÇA
LIMINAR
PRESENÇA DOS
REQUISITOS
DA
RELEVÂNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO E PERIGO DA DEMORA

INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Pharmácia
Specifica Ltda. contra decisão proferida nos autos do mandado de segurança
que impetrou, na parte em que indeferiu liminar visando compelir a
autoridade impetrada a abster-se de aplicar sanções à agravante por ocasião
da compra, manipulação e comercialização, sob prescrição médica no
modelo B2, dos anorexígenos sibutramina, anfepramona, femproporex e
mazindol, sem necessidade de registro.
A agravante busca reforma, sustentando em suma presentes
os requisitos autorizadores da medida.
Deferida, em antecipação de tutela, a pretensão recursal (fls.
26), a agravada apresentou agravo interno e respondeu ao agravo de
instrumento.
É o relatório.
O inconformismo merece acolhida, presentes na espécie os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035252-35.2020.8.26.0000 - São Paulo
3
requisitos da relevância da fundamentação e do perigo da demora,
autorizadores da liminar almejada.
Como restou decidido no julgamento da Apelação Cível no
1044387-31.2017.8.26.0053, cuidando do mesmo tema, “a restrição à
manipulação de fórmulas que contenham as substâncias sibutramina,
anfepramona, femproporex e mazindol estabelecida pelo art. 9o da RDC no
50/14 da ANVISA não mais subsiste, ante os termos claros do art. 1o da Lei
no 13.454/17 que autoriza, sob prescrição médica no modelo B2 e sem
qualquer exceção, a produção, comercialização e consumo daqueles
anorexígenos.
Vale, pela absoluta pertinência, mencionar o quanto registrado
com a habitual propriedade pela Desembargadora Maria Laura Tavares no
julgamento da Apelação no 1037692-27.2018.8.26.0053:
“A Lei Federal no 9.782/99, que criou a ANVISA - agência
reguladora vinculada ao Ministério da Saúde -, atribui a ela a competência
para o exercício das atividades ligadas à vigilância sanitária, nas quais se
insere a regulamentação, o controle e a fiscalização dos produtos e serviços
que envolvam risco à saúde pública, dentre eles, os medicamentos de uso
humano, suas substâncias ativas e demais insumos, processos e
tecnologias.
Entretanto, o artigo 8o da Lei Federal no 9.782/99, ao regular as
competências regulatórias da ANVISA, também determina expressamente
que a r. agência deve observar a legislação em vigor:
Art. 8o Incumbe à Agência, respeitada a
legislação em vigor, regulamentar, controlar e
fiscalizar os produtos e serviços que envolvam
risco à saúde pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035252-35.2020.8.26.0000 - São Paulo
4
Quando da edição da RDC no 50/2014, a ANVISA, agindo
dentro de suas competências, regulamentou e restringiu a manipulação de
substâncias anorexígenas.
No entanto, sobreveio a Lei Federal no 13.454/17, que
franqueou a produção, comercialização e consumo das substâncias acima
mencionadas sem qualquer ressalva.
Dada a superveniência da Lei Federal no 13.454/17, não podem
prevalecer as restrições preconizadas pelas RDC no 50/2014, diante do
disposto no artigo 8o da Lei Federal no 9.782/99.
Ademais, por se tratar de norma hierarquicamente superior às
Resoluções da ANVISA, com a edição da Lei Federal no 13.454/17 restou
autorizada a produção e comercialização das substâncias anorexígenas e,
consequentemente, derrogadas as disposições da ANVISA que lhes eram
contrárias.”
Em tais condições, dá-se provimento ao recurso, confirmando a
tutela antecipada já concedida, prejudicado o agravo interno.
RICARDO FEITOSA
RELATOR